Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando acusado foi flagrado, em sua residência, com a posse de um aparelho celular objeto de crime anterior (roubo), oportunidade em que alegou tê-lo adquirido dois dias antes, pela metade do preço ajustado, fincado de pagar a outra metade em momento futuro, mas não apresentou recibo da transação e não soube indicar o local ou a pessoa que realizou a venda, tudo a evidenciar que promoveu uma compra informal, sem obter do vendedor qualquer comprovante de propriedade do bem, ciente, portanto, de que se tratava de celular de origem criminosa.
2. Comprovado que o acusado estava na posse de bem produto de crime anterior, afere-se, pelas circunstâncias do caso concreto, o dolo de receptar, competindo à defesa, não pela inversão do ônus da prova, mas por determinação expressa do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a alegação de ausência de ciência da origem criminosa ou, ao menos, gerar fundada dúvida acerca desta ciência.
3. Recurso desprovido.